Tribunal: TJSP
Processo: 1013499-69.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – PREVENÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Propositura de ação revisional anterior, discutindo o mesmo compromisso de compra e venda de lote objeto da presente ação de rescisão de contrato – Recurso de agravo de instrumento interposto naqueles autos

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – PREVENÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Propositura de ação revisional anterior, discutindo o mesmo compromisso de compra e venda de lote objeto da presente ação de rescisão de contrato – Recurso de agravo de instrumento interposto naqueles autos distribuído anteriormente para julgamento pela C. 19a Câmara de Direito Privado – Ações que ostentam as mesmas partes e são fundadas na mesma relação jurídica – Ações conexas – Prevenção reconhecida - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes – III – Distribuição livre e julgamento equivocado realizado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado de posterior recurso de agravo de instrumento que não firma prevenção, uma vez que já verificada a prevenção anterior da C. 19a Câmara de Direito Privado - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."